Tribunal: TJDFT
Processo: 0724793-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA SOB PENA DE MULTA. DILIGÊNCIA INÓCUA E MERAMENTE PROTELATÓRIA.
I – A intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa, é medida inócua e não assegurará a finalidade satisfativa da execução, porque já foram realizadas diligências recentes nos sistemas à disposição do Juízo de Primeiro Grau, infrutíferas.
II – Ao Juiz incumbe, na direção do processo, velar pela sua rápida duração e indeferir postulações meramente protelatórias, art. 139, inc. II e III, do CPC. Mantida a r. decisão.
III – Agravo de instrumento desprovido.